Tribunal: CARF
Processo: 10830.721596/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO.
Não se pode cogitar apreciação do recurso quando a impugnação for intempestiva ou, inexistente, por não ter se instaurado o contencioso administrativo fiscal. Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil. Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária da pessoa jurídica distinta.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A exigência da multa de ofício no percentual de 75% do valor do imposto não recolhido tem previsão no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não podendo ser afastada sob os argumentos de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ou de seu efeito confiscatório.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721596/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.636 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
PRENSOTEC - EQUIPAMENTOS PARA ARTEFATOS DE CONCRETO
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRECLUSÃO.
Não se pode cogitar apreciação do recurso quando a impugnação for
intempestiva ou, inexistente, por não ter se instaurado o contencioso
administrativo fiscal. Consolida-se administrativamente a matéria não
expressamente impugnada.
ARGUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOA
DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo
18, do Código de Processo Civil. Não poderia o sujeito passivo se insurgir
contra a atribuição de responsabilidade solidária da pessoa jurídica distinta.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A exigência da multa de ofício no percentual de 75% do valor do imposto não
recolhido tem previsão no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não
podendo ser afastada sob os argumentos de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ou de seu efeito
confiscatório.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721596/2014-70
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário. Na parte conhecida, o recurso voluntario foi provido para afastar a
multa agravada, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, vencidos os conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque, que votaram por
negar provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de lançamento de IRRF (e-fls. 15/19) relativo a períodos de
apuração compreendidos nos anos-calendário de 2011 e 2012. A contribuinte foi intimada a
recolher o crédito tributário abaixo especificado:

2.
Em decorrência de verificações no Programa DIRF x DARF, constatou-se a
falta ou insuficiência de recolhimento das retenções de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho
Assalariado e sobre Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física (códigos 0561 e 3208),
verificada pelo batimento entre esses valores de IRRF - informados em Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf) transmitidas pela empresa (fls. 46/51) - e aqueles recolhidos por
meio de Darf (fl. 52) ou declarados em DCTF, consoante quadro abaixo:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

3.
Foi exigida multa de ofício qualificada de 150% – aplicada em face da
prática reiterada e dolosa da pessoa jurídica de se apropriar indevidamente dos valores retidos
em Dirf e não recolhê-los ao Erário (apropriação indébita) –, que foi agravada para 225% pela
ausência de quaisquer manifestações, respostas ou esclarecimentos às intimações fiscais
procedidas (fls. 03/14).
4.
Em razão da apuração de IRRF retido e não recolhido e tendo em conta o
instituto de solidariedade previsto nos arts. 124, incisos I e II, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), e ainda os termos do art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, e o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), o Fisco atribuiu responsabilidade solidária aos
sócios-administradores Tassila Munhoz Fantinato e Persiton Munhoz Fantinato, emitindo os
devidos Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 34/36 e 40/42).
5.
Posteriormente, foram expedidos Termos de Sujeição Passiva Solidária
Retificados (fls. 93/95 e 98/100), em decorrência do envio dos anteriores para endereço
equivocados, conforme esclarecido na Informação Fiscal de fls. 89/90.
6.
Intimada da autuação em 17/04/2014 (fls. 28/29), a interessada apresentou
em 16/05/2014 impugnação (fls. 67/86) alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, esclarece que os sócios da empresa não foram
cientificados dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, ao contrário do que afirma a autoridade
fiscal no Auto de Infração, daí porque não respondeu a esses termos. Diz que o Termo de Início
de Procedimento e Intimação Fiscal e o Termo de Reintimação Fiscal deixaram de ser entregues
a esses sócios. Aduz também que não deixou de efetuar todos os pagamentos, havendo alguns
recolhimentos nos períodos abordados, segundo documentação anexa;
(ii)
Entende que em razão dos fatos acima apontados, a autoridade fiscal
considerou a existência de prática dolosa, aplicando a multa qualificada, que em sua totalidade
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

não se sustenta. Por tais fatos, admite, poderia estar sujeita à imposição de multa coerente e não
confiscatória;
(iii)
O não pagamento de alguns débitos indicados no Auto de Infração se
deveu à mudança de governo em 2011, que paralisou os investimentos do BNDES, provocando
dificuldades financeiras e a descapitalização da empresa. Diante dessa situação, não houve
solução financeira hábil para satisfazer as dívidas e os débitos em sua totalidade;
(iv)
A autoridade fiscal, ao utilizar interpretação analógica da norma para
exigir tributo, o que afronta o art. 108, § 1o, do CTN, bem como o princípio constitucional da
estrita legalidade (art. 150 da Constituição Federal), lavrou Auto de Infração sem os devidos
requisitos legais, de todo nulo, não podendo prosperar;
(v)
A multa de 225% imposta pela fiscalização foi arbitrada em valores
onerosos para a impugnante, configurando verdadeiro confisco, prática esta totalmente vedada
pela Carta Magna (art. 150, inciso IV);
(vi)
À luz do art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
depreende-se que tal multa foi instituída com o intuito de punir os contribuintes que agem de má-
fé, de forma a impedir sua conduta reiterada, o que não ocorre com a impugnante, a qual,
enfatizamos, é cumpridora de todos os seus deveres para com o Fisco. Não pode a autuada ser
apenada com uma multa altíssima, ferindo o princípio da vedação ao confisco; e
(vii)
Restando comprovado não existir cientificação dos sócios, bem assim
existir alguns recolhimentos nas competências, requer sejam acolhidas a preliminar e as
alegações de mérito, julgando-se improcedente o lançamento em questão, por ser insubsistente o
débito exigido.
7.
Por meio da Informação Fiscal de fls. 89/90, o autor do feito comunica que,
no tocante à intimação dos responsáveis solidários, houve um lapso no endereçamento das
correspondências contendo os Termos de Sujeição Passiva Solidária, o Auto de Infração e
Termo de Verificação Fiscal, enviadas a esses sujeitos passivos, razão pela qual fora devolvidas
sem ciência pelos Correios.
8.
Diante do exposto, retificou o item 2 do Termo de Verificação Fiscal. Além
disso, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, remeteu (fls. 91/92, 96/97 e
101/102) para a contribuinte e para o novo endereço dos responsáveis solidários os documentos
acima citados, já retificados quando era o caso, acrescidos da Informação Fiscal de fls. 89/90 e
do Termo de Encerramento, para oferecimento de nova impugnação, na hipótese de quererem
acrescentar alegações entendidas como necessárias, no prazo de trinta dias da ciência.
9.
Decorrido o prazo de trinta dias supramencionado, nada foi
apresentado pela empresa ou pelos responsáveis solidários a título de impugnação, segundo
atesta o despacho de fl. 107.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

10.
Em sessão de 12 de maio e 2016, a 1a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação para afastar a qualificação da multa, nos
termos do voto do relator, Acórdão no 01-32.812 (e-fls. 109/116), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre
valores pagos pela pessoa jurídica a pessoas físicas, a título de trabalho assalariado,
aluguéis e royalties, é da fonte pagadora, de quem serão exigidos o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o princípio constitucional da vedação ao confisco em relação à exigência
da multa de ofício, uma vez que esta não se reveste do caráter de tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
A mera ação definida como crime de apropriação indébita tributária não caracteriza, por
si só, circunstância qualificadora da multa de ofício aplicada.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. RECUSA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO FISCAL.
A multa de ofício de 75% deve ser agravada para 112,5% quando comprovada a recusa
no atendimento à intimação fiscal para apresentação de esclarecimentos ou
manifestações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
11.
Cientificada da decisão em 17/06/2016 (e-fl. 122), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 125/1) em 14/07/2016 (e-fl. 124), onde centra suas razões de defesa
nos seguintes pontos:
(i)
a r. decisão de 1a instância foi omissa ao não analisar a legitimidade dos
fundamentos relativos à imputação da responsabilidade solidária e, nesse
sentido, reforça ser descabido tal procedimento, pois fisco não demonstrou
que os sócios agiram com fraude à lei, contrato social ou com excesso de
poder de gestão (art. 135, III, do CTN) ou tenham interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do
CTN);
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

(ii)
em que pese tenha sido afastada a multa qualificada, é inconstitucional a
aplicação da multa de ofício agravada, nos termos do artigo 150, IV, da
CF/88.
12.
Ao final requer seja dado total provimento ao recurso para: (a) afastar a
responsabilização tributária solidária direcionada aos sócios, tendo em vista sua manifesta
ilegalidade; b) Que seja Anulada a Multa de Ofício, bem como seu respectivo decreto de
agravamento; ou, ALTERNATIVAMENTE; (c) Que seja Reduzida a Multa de Ofício em seu
patamar ordinário previsto em lei conforme posicionamento emanado do Supremo Tribunal
federal nos autos do Recurso Extraordinário no 754.554/GO, Ministro Celso de Mello.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
13.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Preclusão Relativa à Imputação de Responsabilidade Solidária
14.
Conforme relatado, por meio da Informação Fiscal de e-fls. 89/90, a douta
autoridade fiscal cuidou de sanar vício na intimação dos responsáveis solidários. Confira-se:

15.
Com efeito, foram validamente cientificados da lavratura do auto de
infração. Vejamos os avisos de recebimento:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

16.
Decorrido o prazo legal de trinta dias para apresentação de Impugnação,
nada foi oferecido pelos responsáveis solidários, segundo atesta o despacho de fl. 107.
17.
Ressalte-se que, quando da apresentação de Impugnação Administrativa
pela ora Recorrente (PRENSOTEC), sequer foi suscitada a questão relativa à potencial
ilegalidade da imputação da responsabilidade solidária. Contudo, ainda assim, o artigo 18 do
CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”,
razão pela qual por serem pessoas distintas, não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a
atribuição de responsabilidade solidária, salvo se a impugnação fosse apresentada de forma
conjunta em nome tanto da ora Recorrente e como dos solidários, acompanhada das respectivas
procurações.
18.
Com efeito, em que pese a r. decisão de piso não tenha se manifestado de
forma clara acerca da preclusão quanto à atribuição de responsabilidade solidária, não há dúvidas
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

de operou-se esse efeito, conforme preconiza o artigo 17, do Decreto no 70.235/1972, que
considera não impugnada a matéria não trazida à lide em momento oportuno:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
19.
Não se pode cogitar apreciação do recurso quando a impugnação for
intempestiva ou, inexistente, por não ter se instaurado o contencioso administrativo fiscal.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
20.
Assim sendo, deixo de conhecer das razões trazidas pela ora Recorrente
com relação a suposta ilegalidade na atribuição de responsabilidade solidária dos sócios Tassila
Munhoz Fantinato e Persiton Munhoz Fantinato.
Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa de Ofício e da Multa Agravada
21.
Outro argumento manifesto pela Recorrente é o do caráter confiscatório da
multa de ofício exigida, somada ao agravamento da penalidade, o que seria vedado pelo artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal.
22.
Em que pese a inconformidade da contribuinte, a exigência da multa de
ofício no percentual de 75% do valor do imposto não recolhido tem previsão no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, não podendo ser afastada sob os argumentos de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ou de seu efeito confiscatório.
23.
A multa moratória somente é aplicável nos casos de recolhimentos
espontâneos ou de débitos confessados.
24.
Ademais, a linha argumentativa trazida pela ora Recorrente caracteriza a
arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada
e, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente.
25.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
26.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
27.
Esse mesmo racional técnico, é aplicável a multa agravada, prevista no §2o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, descabida, portanto, a arguição de inconstitucionalidade.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

Da Impossibilidade de Manutenção da Multa Agravada
28.
O agravamento da multa de ofício foi levado a efeito com base no artigo 44,
§ 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96:
(...) § 2o - Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1 o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
29.
E, em que pesa a ora Recorrente tenha sido intimada e reintimada a
apresentar documentos acerca das inconsistência apontadas por meio dos seguintes Termos: (i)
Termo de Início de Procedimento e Intimação Fiscal (Termo no 01), de 27/12/2013, cuja ciência
ocorreu em 28/01/2014; e (ii) Termo de Reintimação Fiscal (Termo no 02), de 27/02/2014, cuja
ciência ocorreu em 05/03/2014, considero que a aplicação do agravamento da multa só é cabível
quando a falta de atendimento das intimações pelo contribuinte impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
30.
Nessa linha, inclusive, foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. A aplicação do agravamento
da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o
trabalho fiscal. Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o
lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o
deslinde do trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.
(Processo no 13884.004558/2003-69, Acórdão no 9202004.290, 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 19 de julho de 2016, Relator Gerson Macedo
Guerra).
31.
Desta forma, considero é inaplicável o agravamento da penalidade.
Conclusão
32.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE
O RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e, na parte conhecida, dar PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa agravada, mantendo-se o percentual da multa de ofício regular (75%).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

Declaração de Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
Multa agravada

Trata-se de declaração de voto para elencar posicionamento divergente do
r. voto da ilustre Relatora, em relação ao agravamento da multa. Vejamos.

Nos termos do art. 44, §2o da Lei 9.430, de 1996, a multa de ofício será
agravada em 50% no caso de o sujeito passivo, no prazo marcado, ‘não atender à intimação’
para prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas digitais; apresentar a
documentação técnica (arquivos magnéticos). Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso).
Como se vê, o comando legal determina que a multa deve ser agravada no caso de
“não atendimento” à intimação no prazo marcado.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

Oportuno destacar nesse contexto o dever de colaboração do contribuinte para
com o Fisco com vistas a melhorar o grau de eficácia, operatividade e finalidade da tributação,
porquanto além de envolver interesses do Fisco como credor e do contribuinte como gravado,
envolve também o interesse jurídico da coletividade que, com base na constituição, se traduz em
no interesse de que todos contribuam conforme sua capacidade econômica1.
É nesse cenário que a falta de colaboração do contribuinte, quando intimado a
prestar esclarecimentos acerca da infração cometida, é causa de aumento de metade das multas
impostas2.
In casu, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos/informações
referente às divergências Dirf x Darf apuradas pelo Fisco, conforme elencado a seguir (e-fls. 3-
8):
Ao processar as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
correspondentes aos anos-calendário 2011 a 2012, foram constatadas divergências
entre os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF - Códigos 0561 e
3208), informados nas respectivas declarações e os valores recolhidos por meio do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), conforme quadros abaixo:
[...]
Dessa forma, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
nos termos dos art. 835, 842, 927 e 928 do Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e do art. 71 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e alterações posteriores, fica o contribuinte acima
identificado INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência
deste Termo, os documentos abaixo especificados, acerca das divergências apontadas
em relação aos códigos e anos de retenção citados, a saber:
• Contrato Social e alterações contratuais posteriores ou Estatuto Social e Ata de
Assembléia que elegeu a diretoria (originais ou cópias autenticadas);
• Documento de identificação dos sócios (original ou cópia autenticada) e, em caso de
mandatário, procuração específica na forma estabelecida pela Receita Federal;
• Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF's originais) dos
recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativos ao ano e códigos
de retenção citados;
• Recibo(s) de entrega da(s) PER/DComp, no caso de compensação, se for o caso;
• Comprovante de Declaração de Débitos do Parcelamento Especial - Paes ou outro, se
for o caso;
• A inexistência dos documentos acima enumerados relativamente a quaisquer dos
períodos de apuração ali compreendidos, ou ainda a eventual negativa na apresentação
de algum dos itens acima listados deverá ser informada por escrito em documento
datado e assinado pelo representante legal do contribuinte ou Procurador
devidamente habilitado.
[...]
Caso o contribuinte deixe de atender à presente intimação de forma satisfatória, ficará
sujeito a lançamento de ofício, conforme dispõe o artigo 835, parágrafo 4o, combinado
com o artigo 841, II e III do citado RIR/99;

1 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 28.
2 Ibidem, p. 233.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

Ante inércia do contribuinte, o Fisco reiterou a intimação (e-fls. 9-14) e,
novamente, o contribuinte manteve-se silente.
Os fatos foram narrados pela autoridade fiscal nos seguintes termos:
4. O contribuinte apresentou a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF exercícios 2012 a 2013), correspondentes aos anos-calendário 2011 a 2012, que
foram processadas e arquivadas, respectivamente, sob nos 24.39.33.30.72-26 e
19.50.13.96.38-09.
5. Na análise prévia das informações conhecidas, realizada por meio de cruzamentos
eletrônicos de dados, foram detectadas inconsistências entre os valores informados
em DIRF e/ou declarados em DCTF e os recolhimentos efetuados via DARF -
Documento de Arrecadação de Receitas Federais, conforme quadro abaixo:

OBSERVAÇÃO: Empresa dispensada de apresentação de DCTF até 30/04/2012
por tratar-se de EPP optante pelo Simples Nacional. Excluída a pedido, a partir de
01/05/2012.
[...]
6. O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar documentos acerca das
inconsistências apontadas, através dos Termos a seguir descritos:
a) Termo de Início de Procedimento e Intimação Fiscal (Termo n2 01), de 27/12/2013,
cuja ciência ocorreu em 28/01/2014, conforme Aviso de Recebimento - AR,
devidamente anexado aos Autos;
b) Termo de Reintimação Fiscal (Termo NQ 02), de 27/02/2014, cuja ciência ocorreu
em 05/03/2014, conforme Aviso de Recebimento - AR, devidamente anexado aos
Autos.
[...]
d) Intimado e reintimado, e devidamente cientificado quanto aos fatos, o Sujeito
Passivo não se manifestou.
Como se vê, o contribuinte omitiu-se completamente em atender às intimações do
Fisco para prestar esclarecimentos. Tal conduta, a meu ver, colide com o dever de colaboração
para com o Fisco; portanto, é motivo ensejador do agravamento da multa, conforme elencado
acima.
Nestes termos, peço vênia, à ilustre Relatora, para abrir divergência e manter a
multa agravada.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.636 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721596/2014-70

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário para manter a multa
agravada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital